Tribunal: TJMT
Processo: 1009775-95.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009775-95.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEUZIMAR MACEDO DA SILVA SANTOS - CPF: 329.231.981-15 (RECORRENTE), VANDERLI ALVES MEDEIROS - CPF: 617.227.581-04 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO A TERCEIROS – USO MEDIANTE SENHA PESSOAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id n° 145398470, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedentes os pedidos da exordial, para condenar o banco reclamado a proceder o pagamento do valor de R$ 8.917,57 (oito mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de 07/07/2021 e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ainda condenou o reclamado, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE a partir da publicação da sentença, e juros legais de 1% (um por cento), a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de responsabilidade, visto que o golpe foi praticado por terceiro com colaboração da reclamante. Aduzindo a inexistência de falha na prestação dos serviços, bem como a inocorrência de danos materiais e morais.

Ao final, pugna pela reforma da sentença singular ou pela redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora alega ser cliente do demandado há 12 (doze) anos, sendo titular do cartão de crédito sob o no 4032.XXXX.XXXX.4116.

Informa que em 26/04/2021 recebeu uma mensagem de compras sendo realizadas em seu cartão de crédito, momento em que entrou em contato com o banco, e o atendente de nome Marcelo procedeu ao cancelamento de seu cartão e informou que seria enviado outro, o que fora feito ocorreu.

Aduz a autora que, na data de 05/07/2021, fora contactada por uma pessoa se identificando como funcionário da Itaucard de nome Marcelo e informou que seu cartão novamente foi clonado e deveria destruí-lo, cortá-lo e entregar a dois agentes da polícia civil que estavam indo até sua residência para recolher o cartão cortado.

Sustenta que após a entrega do cartão, a reclamante recebeu a fatura com inúmeras compras e saques efetuados sequencialmente no mesmo estabelecimento, na cidade de São Paulo, de nome “NENO TRONIC”, sendo utilizados nessas compras e saques o valor de R$ 8.917,57 (oito mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos).

Afirma que entrou em contato com o demandado, quando recebeu a informação de que havia caído no chamado
golpe do motoboy,
e que, embora tenha contestado os débitos junto ao demandado, afirma que o mesmo não cancelou as compras realizadas.

O demandado, em sede de contestação, alega a ausência de ato ilícito, bem como a inocorrência de danos materiais e morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedentes os pedidos da exordial, para condenar o banco reclamado a proceder o pagamento do valor de R$ 8.917,57 (oito mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de 07/07/2021 e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ainda condenou o reclamado, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE a partir da publicação da sentença, e juros legais de 1% (um por cento), a partir da citação.

Pois bem, p
or se tratar de relação de consumo, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nestes casos, para que seja decretada a responsabilidade do prestador de serviço, não é necessária a prova do dolo nem da culpa, bastando a ocorrência do ilícito e dos danos.

Todavia, o código consumerista prevê situações em que o prestador do serviço não será responsabilizado. O § 3o do art. 14 prescreve que:
o fornecedor de serviços não deverá indenizar o consumidor lesado quando provar que, tendo prestado o serviço, inexistiu qualquer defeito,
ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Compulsando o procedimento, constata-se que a própria reclamante afirma que entregou seu cartão de crédito a terceiro desconhecido, que o utilizou para realizar diversas compras.

Com efeito, o e. Tribunal de Justiça desse Estado, em caso análogo ao ora enfrentado, já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO- ENTREGA DO CARTÃO E A TERCEIROS - USO MEDIANTE SENHA PESSOAL - DEVER DE GUARDA- RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NÃO CONFIGURADA
- RECURSO DA AUTORA – ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS. Recurso da instituição financeira conhecido e provido, recurso da autora prejudicado.1 - Malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações com as instituições financeira e presente a responsabilidade objetiva,
não há falha na prestação de serviços quando a própria cliente, sem tomar as cautelas necessárias, é enganada por terceiros e entrega a estes seu cartão de crédito e senha pessoa
l. Se, em face desta situação, houve movimentação indevida em sua conta corrente pelos fraudadores, responde por sua negligência sendo causa de a provimento do recurso que determinou a do débito, a rigor do prescrito no inciso III, § 3o, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, não existindo nenhum nexo causal que leve a instituição financeira a responder por este ato unicamente praticado por terceiros.2 -
Não há, por consequência, ante a inexistência de culpa da instituição financeira, como declarar inexistente o débito, arcando a autora com o prejuízo decorrente do ser negligente em relação aos seus negócios
. Sentença que se reforma para julgar improcedente a demanda. Sentença reformada, ação julgada improcedente. 3 - Conhecido e provido o recurso da instituição financeira, como consequência natural, improcedência da pretensão de declaração da inexistência do débito, resta prejudicado o recurso da autora onde, fazendo suas razões, pretendia modificação da sentença para ser agraciada com danos morais.4 - Inverte-se o ônus de sucumbência e majoram-se honorários advocatícios da parte vencedora, dentro da regra do artigo 85 ‘cabeça’ e seu § 11, do Código de Processo Civil. Albergado o vencido pela gratuidade da justiça, égide da Lei 1.060/50, aplica-se, no que tange a exigência de pagamento desta verba, das determinações insertas no artigo 98, § 3o, do mesmo comendo processual civil.
(TJ-MT. Apelação Cível no 0034021-37.2016.8.11.0041. Relator: Dr. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 29/08/2018).

Esta Turma Recursal também já julgou nesse sentido:

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRAS FRAUDULENTAS –
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO
– DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1633785/SP.

(N.U 1050670-44.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022).

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora forneceu seus dados pessoais ao terceiro fraudador, entregando-lhe seu cartão de crédito.

Além do que, no presente caso, a entrega do cartão a terceiros ocorreu no dia 05/07/2022 e a autora só entrou em contato com o reclamado contestando as compras no dia 19/07/2021.

Ainda, como alegado em sede de defesa, o cartão da parte autora foi utilizado mediante digitação da senha pessoal, cujo dever da guarda recai ao cliente, não havendo se impor ao demandado a culpa pelos danos sofridos.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da reclamante, inexistem nos autos provas da alegada falha na prestação do serviço por parte do reclamado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a ação,
nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022